Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INDICAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS PERTINENTES AO IMÓVEL QUE GERARA AS PARCELAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO. IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL GERENCIADO PELO GOVERNO E REGIDO POR NORMAS PRÓPRIAS (PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”). ÓBICE INEXISTENTE. PENHORA RESTRITA AOS DIREITOS AQUISITIVOS (CPC, ART. 835, XII). PENHORA DE BENS MÓVEIS. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. BENS DE ELEVADO VALOR OU QUE ULTRAPASSEM OS ACESSÓRIOS QUE GUARNECEM AS RESIDÊNCIAS DE PADRÃO MÉDIO. INDICAÇÃO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DA INEXISTÊNCIA DE BENS RESIDENCIAIS PASSÍVEIS DE PENHORA. DIGNIDADE. PRESERVAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. MEDIDA INÓCUA (CPC, ART. 833, II). PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o imóvel que gerara as taxas condominiais cuja realização é perseguida em ambiente executivo ter sido adquirido no âmbito de programa habitacional governamental não obsta a constrição dos direitos já detidos pelo obrigado sobre o bem em razão das parcelas que solvera com recursos próprios, porquanto a constrição, inserindo-se a obrigação nas exceções que legitimam a penhora do bem de família (Lei n. 8.009/90, 3o, IV), alcançará somente os direitos aquisitivos pertinentes ao bem, não o domínio do imóvel, ou seja, a constrição alcançará o correspondente ao já pago pelo devedor, tornando indiferente a origem do financiamento que viabilizara a aquisição (CPC, art. 835, XII).
2. Os equipamentos, móveis e utensílios que guarnecem a residência do executado são acobertados pela impenhorabilidade legalmente assegurada, excetuando-se da salvaguarda apenas os bens e acessórios de elevado valor ou aqueles que ultrapassem as necessidades pertinentes ao médio padrão de vida, excluindo-se da impenhorabilidade, assim, as obras de arte e adornos suntuosos (CPC, art. 833, II, Lei no 8.009/90, art. 2o).
3. A incolumidade conferida aos bens que guarnecem a residência do devedor, de forma a preservar seu lar e de lhe assegurar um mínimo de conforto e habitabilidade em conformação com o estágio de evolução social em que se encontra não só o país como o mundo, alcança não somente o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, acobertando também os bens e utensílios que guarnecem as residências de padrão mediano, tornando-os impassíveis de constrição.
4. Conquanto penhoráveis bens móveis de elevado valor e não compatíveis com um lar mediano, adornos suntuosos e obras de arte que guarneçam a residência do executado, tratando-se de obrigado residente em imóvel adquirido no ambiente de programa habitacional governamental, tornando presumível que em seu lar não serão encontrados bens enquadráveis naquelas exceções, imperativo o indeferimento da postulação advinda do exequente visando a ultimação de diligência expropriatória a ser cumprida na residência do excutido sem que tenha indicado qualquer bem passível de ser expropriado legitimamente, velando-se, assim, pela efetividade e economicidade processuais.
5. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, inciso II, do estatuto processual civil aos bens móveis, aos pertences e às utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, é excepcionada pelo mesmo dispositivo no que concerne aos bens de elevado valor ou em relação àqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, daí defluindo que, aferida a inocuidade da expedição de mandado de penhora de bens residenciais diante da inexistência de aludidos bens, consoante apreensão possível dos elementos coligidos aos fólios, bem como em face da inexistência de indicação de aludidos bens pelo credor, deve ser a medida indeferida.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.